Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717138-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE FATIMA MASCARENHAS SILVA, IGOR MASCARENHAS SILVA, GLEISON ALLISON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEYCON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEICE CAROLINE MASCARENHAS DE FARIAS AGRAVADO: ESPOLIO DE CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS, ESPOLIO DE OTACILIO SOARES MASCARENHAS D E C I S Ã O Com a devida vênia, adoto o relatório elaborado pela ilustre Promotoria de Justiça constante dos autos originários: “Trata-se de ação de inventário conjunto proposta por OYST PESSOA MASCARENHAS e outros, em virtude do falecimento de CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS e OTACÍLIO SOARES MASCARENHAS (certidões de óbito ID 12069497). Segundo consta das últimas declarações ID 106555646, os falecidos deixaram os seguintes herdeiros: 1) OYST PESSOA MASCARENHAS; 2) ODENIR PESSOA MASCARENHAS; 3)OTACÍLIO MASCARENHAS PESSOA; 4) ORAMAR PESSOA MASCARENHAS (falecido em 17/07/1994), que não deixou herdeiros e nem bens a inventariar; 5) CLÁUDIA MASCARENHAS PESSOA; 6)CLEVANE PESSOA MASCARENHAS; 7)CLEUSA DE FÁTIMA PESSOA MASCARENHAS SILVA (falecida em 15/9/2015), que deixou os seguintes herdeiros: 7.a) POLIANA DE FATIMA MASCARENHAS SILVA, 7.b) IGOR MASCARENHAS SILVA, 7.c) GLEISON ALLISON MASCARENHAS DE FARIAS, 7.d) GLEYCON MASCARENHAS DE FARIAS e 7.e) GLEICE CAROLINE MASCARENHAS DE FARIAS 8) CARMEM PESSOA MASCARENHAS (falecida em 17/8/1992), que também deixou os seguintes herdeiros: 8.a) RAQUEL PESSOA SOARES MASCARENHAS e 8.b) RAFAEL PESSOA SOARES MASCARENHAS (falecido em 22/5/2013), tendo deixado o herdeiro K.S.M. Consta, também, das últimas declarações ID 106555646, que os inventariados CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS e OTACÍLIO SOARES MASCARENHAS deixaram o imóvel localizado na CND 03, Lote 01, Taguatinga Norte/DF, além da importância de R$ 113.698,94, quantia atualizada até 29/5/2020. Intimados todos os herdeiros para que se manifestassem sobre o esboço de partilha elaborado pela Contadoria (ID 109374752), o qual levou em conta as últimas declarações apresentadas pelo inventariante, os herdeiros POLIANA DE FÁTIMA MASCARENHAS SILVA, IGOR MASCARENHAS SILVA, GLEISON ALLISON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEYCON MASCARENHAS DE FARIAS E GLEICE CAROLINE MASCARENHAS DE FARIAS, na petição ID 110146107, discordaram do esboço, ocasião em que informaram que alguns herdeiros estão na administração do imóvel de propriedade dos falecidos e não repassaram a porcentagem dos aluguéis recebidos aos restantes dos herdeiros. Argumentaram que foram construídos vários imóveis na casa a ser inventariada, sendo que, segundo eles, desde o falecimento do Sr. OTACÍLIO até a presente data, o valor total que deve ser partilhado, no tocante aos aluguéis devidos do imóvel, é de, no mínimo, R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), que correspondem às receitas advindas do patrimônio comum, abatidas as despesas comprovadas, e não somente R$ 113.698,94, conforme consta do esboço ID 109374752. Desse modo, requereram a intimação do inventariante, a fim de que traga aos autos a documentação relativa aos contratos de aluguéis dos imóveis desde agosto de 2016, para ser calculado quanto já receberam de aluguel, despesas e receitas geradas nos imóveis de todo o período, além dos nomes dos ocupantes para as unidades imobiliários ocupadas sem contrato, bem como a planta arquitetônica do imóvel, a fim de identificar quantos unidades compõem o todo. Requereram, ainda, fossem juntadas fotos atuais do interior das casas, com a indicação das benfeitorias realizadas, bem ainda a relação do dinheiro, jóias, objetos de ouro e prata, dívidas ativas e passivas existentes ao tempo do óbito, saldos em contas correntes, contas de investimentos, contas de poupança(s), saldo da conta de aposentadoria, etc. Intimado a manifestar-se sobre as alegações dos herdeiros citados acima, o inventariante requereu nova vista dos autos caso esse Juízo decida favoravelmente aos pedidos feitos pelos herdeiros na petição ID 110146107, bem ainda requereu seja a patrona indenizada, ao final do processo, no valor de R$ 73,40, tendo em vista que efetuou o pagamento da referida importância para a expedição da certidão CENSEC. Por meio da petição ID 110450306, os herdeiros RAQUEL SOARES PESSOA MASCARENHAS E K.S.M., também discordaram do esboço de partilha e reiteraram a manifestação dos demais herdeiros na petição ID 110146107.” Acrescento que o Ministério Público oficiou pela desnecessidade de avaliação do imóvel objeto de partilha. A MM. juíza a quo indeferiu o pedido dos insurgentes salientando a especificidade do procedimento de inventário, o qual não comporta dilação probatória acerca de discussão surgida sobre o pagamento dos aluguéis, cujo cerne deve ser resolvido em ação própria mediante dilação probatória. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Aduzem os agravantes que o valor do imóvel está desatualizado, pois adotado o descrito no IPTU do ano de 2017; acusa o inventariante de ocultar, sonegar e desviar bens do espólio sem prestar contas aos demais herdeiros; assevera que o juiz deverá nomear perito para avaliar os bens do espólio ou determinar sua avaliação por intermédio de oficial de justiça avaliador conforme art. 631 c/c com 872 do CPC; diz caber ao juízo determinar pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos a fim de averiguar existência/ inexistência de dívidas ativas e passivas, veículos, joias, títulos da dívida pública e que a impugnação dos herdeiros não foi apreciada a contento não podendo ser proferida sentença no atual momento processual, sob pena de distribuição desigual do patrimônio. Requerem, liminarmente, a suspensão da ação principal até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para determinar a avaliação do imóvel, a apresentação da relação de joias, objetos de ouro e prata, dívidas ativas e passivas, além da documentação da fazenda situada em Paracatu-MG e respectiva avaliação, inclusive dos bens móveis, semoventes, máquinas, tratores, equipamentos e colheita. Ausência de preparo, ante o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo (ID 12729059 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de ação de inventário conjunto proposta por OYST PESSOA MASCARENHAS e outros, em virtude do falecimento de CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS e OTACÍLIO SOARES MASCARENHAS (certidões de óbito ID 12069497 dos autos de origem). Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de intimação do inventariante para apresentar o valor atualizado do imóvel localizado na CND 03, Lote 01, Taguatinga/DF, bem como a relação dos aluguéis recebidos individualmente pela locação do referido bem, as contas correntes, de investimentos e poupanças de titularidade dos inventariados; a relação de joias, objetos de ouro e prata, dívidas ativas e passivas e a documentação relativa ao imóvel localizado no Município de Paracatu/MG, denominado Fazenda do Nogueira, adquirida por Irineu Soares Mascarenhas. O cerne do inconformismo se resume em definir se os pedidos podem ser deduzidos no bojo do procedimento de inventário e partilha, por demandarem dilação probatória de alta indagação. É cediço que o inventário não se presta à transmissão do patrimônio deixado pelo de cujus, tendo em vista que a herança se transmite automaticamente com a morte. Consiste o inventário num procedimento especial destinado a quantificar os bens que irão compor o quinhão de cada herdeiro, procedendo-se à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido com a consequente partilha entre os sucessores após o pagamento das dívidas e o recolhimento do tributo incidente. As questões de fato e de direito atinentes à herança devem ser resolvidas pelo juízo de inventário, salvo aquelas que dependerem de outras provas, e com essa ressalva o foro sucessório assume caráter universal, a exemplo do foro falimentar, devendo nele ser solucionadas as pendências entre os herdeiros, desde que não dependam de produção de prova (art. 612 do CPC). É natural que no processo de inventário surjam questões referentes à definição do acervo hereditário, porém, dada a limitação da cognição inerente a esse procedimento especial, as chamadas “questões de alta de indagação” devem ser objeto de processo à parte, com rito próprio. Nesse descortino, inviável a discussão relativa a prestação de contas de aluguéis recebidos pelo inventariante, posto que a exigência demandaria apresentação da documentação relativa aos contratos de aluguéis desde agosto de 2016, o quantum recebido de aluguel, além das despesas e receitas geradas pelo imóvel durante todo o período. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DECIDIU A DEMANDA DE CONHECIMENTO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. TEMÁTICA PRÓPRIA DA VARA CÍVEL. PRETENSÃO DE CUNHO EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. MATÉRIA NÃO AFETA AO INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. A temática que constitui a lide gira em torno do direito de posse e propriedade que os co-herdeiros tem sobre a herança até que seja ultimada a partilha, direito este que se regula pelas normas relativas ao condomínio, tal como previsto no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. 2. Logo, a natureza da presente ação em nada se relaciona ao direito sucessório. Cuida-se, pois, de uma típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros. 3. Desse modo, não há óbice para que o cumprimento de sentença tramite perante o juízo da 5a Vara Cível de Brasília, vez que o crédito decorrente do cumprimento de sentença, que será depositado em conta judicial, irá integrar a relação, feita nos autos do inventário e será lançada nos autos de prestação de contas. 4. Ademais, a competência para julgar os pedidos de cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a ação de conhecimento no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 516, inciso II, do CPC/2015 5. Recurso provido. (Acórdão 1390997, 07232407320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, não antevejo prejuízo aos agravantes quanto ao indeferimento de nova avaliação do imóvel, uma vez que como asseverado pela magistrada, o imóvel poderá ser partilhado em fração ideal sem análise das benfeitorias construídas, cabendo a cada herdeiro a cota parte do todo, cujo registro na matrícula do imóvel assegurará aos herdeiros o recebimento do valor respectivo em eventual e futura alienação. Quanto ao pedido de inclusão da denominada Fazenda Nogueira situada no município de Paracatu/MG, sobressai que foi adquirida pelo pai do inventariado, Irineu Soares Mascarenhas, já falecido, cujo patrimônio deixado não chegou a ser inventariado (ID 121166663 e seguintes dos autos de origem). Ademais, regularizada a pendência, dito imóvel rural poderá ser objeto de sobrepartilha. Confira-se a disposição do art. 669 do CPC referente à sobrepartilha de bens: Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Por fim, o inventariante afirma não possuir conhecimento acerca da existência de joias ou objetos de ouro e prata. Eventuais dívidas públicas deverão ser consultadas mediante extração de certidões negativas nos sítios eletrônicos dos respectivos órgãos governamentais no âmbito federal e estadual. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar por não subsistirem motivos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aos agravados para oferecimento de contraminuta no prazo de legal. Comunique-se ao juízo a quo. À douta Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator